Tribunal: TJBA
Processo: 8051714-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051714-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA CELESTE SA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO. REAJUSTE ANUAL EM 49,8%. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DA MENSALIDADE EVIDENCIADA.
SUSPENSÃO DO REAJUSTE ANUAL. POSSIBILIDADE.
PERICULUM IN MORA REVERSO PARA CONSUMIDOR. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 300, CPC.
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº
8051714-08.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
RAIMUNDA CELESTE SA
, e, como agravado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas razões adiante expendidas.